Tribunal: STF
Processo: Rcl 43366
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL TORNADO SEM EFEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    I – Verifica-se que o Sindicato dos trabalhadores nas indústrias de Rondônia–Sindur/RO não foi parte nos autos do processo de onde originou-se o ato reclamado e não apresentou nenhuma procuração do beneficiário para que atuasse no presente feito em seu nome. Além disso, na interposição do agravo regimental, também não demonstrou nenhum prejuízo sofrido por essa decisão, o que afasta a sua legitimidade recursal.



    II- Embargos de declaração não conhecidos. Acórdão que julgou o Agravo regimental tornado sem efeito.